Tribunal: STF
Processo: Rcl 81598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M M G e M P T A, em 7.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.599.964, pela qual se teria conferido má aplicação ao Tema 181 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 40).



    2. As reclamantes alegam, “quando há excesso de formalismo, ora se impedindo a prestação jurisdicional de uma questão de dignidade das envolvidas que foram vulneradas por erro judicial e vontades vulneradas, a decisão de turma ou do plenário, seja por ato do próprio STF (...) ou por ato externo ao tribunal, o STF, de ofício ou mediante reclamação do interessado, pode determinar o que de direito para a garantia de sua autoridade, ora de uma prestação jurisidicional” (fl. 3).



    Afirmam que “fora demonstrado que houve cerceamento da prestação jurisdicional, por excesso de formalismo que ultrapassa toda e qualquer finalidade de buscar a representatividade do sistêmico jurídico, para se denotar cercear direitos elementares da dignidade do(a) outro(a), ainda mais frente a um notório sofrimento familiar” (fl. 11).



    Argumentam que “o tema em voga se refere a vulneração ao direito da prestação jurisdicional, ora por excesso de formalismo, eis que as custas procedimentais e foram acostadas desde a protocolização ao egrégio Tribunal de Justiça catarinense (esaj), ora denotando-se excessos com um erro na tecnologia da informação envolvendo agência bancária e o controle financeiro das custas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando houve equívoco de informação entre os dados bancários e o colendo Superior Tribunal de Justiça, denotando-se que se faz transparecer a nulidade do julgamento (...) para que dê direito ao mérito recursal” (fl.8).



    Acentuam que a autoridade reclamada, “ao denegar acesso à prestação jurisdicional em uma situação fático-jurídica surgida naquele Tribunal Superior, (...) vulner[ou] o artigo 5º, inciso xxxv c/c artigo 8º da 1ª Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, eis que o erro da tecnologia da informação (ti) que não pode prejudicar a recorrente” (fl. 10).



    Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de “LIMINAR (para que se dê continuidade processual) ao determinar a cassação da decisão proferida nos autos do processo, AREsp nº 2599964/SC (2024/0106549-2)” (fl. 13).



    Pedem seja “confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do processo retro” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelas reclamantes, por versar sobre os requisitos de admissibilidade do recurso especial, a autoridade reclamada teria conferido má aplicação ao Tema 181 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta dos autos que a decisão reclamada transitou em julgado em 25.6.2025, conforme certidão de trânsito e termo de baixa expedida por aquele Tribunal Superior (e-doc. 4).



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora